Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714962-52.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONIZANJO GOMES DA SILVA RECORRIDO: SUEMES BARBOSA SILVA DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 56825379, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito referente ao cumprimento de sentença. I. Brasília, 16 de março de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito